Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701210-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: PAULO SALVADOR MARTORELLI DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta (ID no 16566649) por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença de ID no 16566646, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 16566649). Contrarrazões no ID no 16566653. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator